Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703779-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA SOUZA DOURADO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ALESSANDRA SOUZA DOURADO contra a decisão de ID 215789115, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0703779-76.2025.8.07.0000, ajuizada em pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., ora agravado. O Juízo de Primeiro Grau determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte requerida, ora apelante, nos seguintes termos: [...] Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (marca NISSAN/KICKS ADVANCE, modelo NISSAN/KICKS ADVANCE CVT, ano fabricação 2021, cor BRANCA, chassi 94DFCAP15NB116457, placa REO1G62, RENAVAM: 01271829808). A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 211388824), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 213886536. Portanto, presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fiéis indicados na inicial (ID 211785915). Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. O sistema INFOSEG abrange todas as informações constantes do banco de dados dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tornando-se desnecessária a consulta em tais cadastros. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia do auto de apreensão do bem ao fiel depositário e colherá informações sobre o local onde o veículo será depositado, cujo endereço deverá constar da certidão do meirinho. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Atribuo a esta decisão força de mandado. Intime-se. (ID origem 215789115). Determinada a juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência alegada (ID 68677775). Manifestação da recorrente conforme ID 69253385. No bojo do agravo, a recorrente sustenta que não houve comprovação da mora pelo banco credor, pois a notificação enviada para informar o débito foi encaminhada para endereço incorreto e não foi devidamente recebida. Pontua que de acordo com o Decreto-Lei 911/69, a comprovação da mora é essencial para a concessão da medida de busca e apreensão, e a falha na notificação invalida o procedimento. Argumenta que, em razão da ausência de notificação adequada da devedora, a busca e apreensão do veículo deve ser considerada nula, conforme jurisprudência colacionada. Ao final, requer a gratuidade de justiça; a antecipação dos efeitos da tutela para a restituição imediata do veículo em razão da nulidade da busca e apreensão; e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência com a consequente reforma da decisão, reconhecendo a falta de comprovação da mora, resultando na revogação da liminar de busca e apreensão ou, alternativamente, na extinção do processo sem resolução do mérito. Preparo não recolhido considerando o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, destaco que, considerando a pendência de análise de pedido direcionado ao Juízo de origem quanto ao tema, a análise do requerimento terá como objeto apenas o preparo recursal. Quanto ao tema específico, saliento que a obtenção da gratuidade da justiça exige apenas a declaração de hipossuficiência da parte interessada, conforme o Código de Processo Civil (CPC). No entanto, essa declaração não vincula o magistrado, que pode exigir a comprovação da real necessidade do benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Diante da ausência de critérios objetivos claros no CPC e na Lei n. 1.060/1951, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal adota como parâmetro a Resolução n. 271/2023 do CSDPDF, que estabelece o limite de renda mensal de até 5 salários mínimos para concessão do benefício. De outro lado, a análise da insuficiência de recursos deve considerar não apenas aspectos objetivos (renda), mas também circunstâncias subjetivas, como patrimônio, endividamento, idade, doença e sinais ostensivos de riqueza, conforme indicado pela Nota Técnica n. 11/2023 do CIJDF. No caso específico, os documentos juntados conforme ID 69253385 demonstram que seus rendimentos não superam o limite de 5 salários mínimos, o que ampara a alegação da recorrente. Ademais, não localizei, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de comprometimento da renda da agravante. Nessa linha, DISPENSO a agravante do recolhimento do preparo em relação ao presente recurso. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. O cerne da questão é a possibilidade de revogação da busca e apreensão liminar determinada na origem, considerando a possível ausência de comprovação da mora da devedora. Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei 911/1969. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, a comprovação da mora do devedor em ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. O artigo 3o da mesma norma dispõe que a busca e apreensão somente poderá ser requerida pelo credor fiduciário mediante a comprovação da mora ou do inadimplemento. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula n. 72, de que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem. Embora a mora em análise esteja vinculada à própria natureza (ex re), decorrendo automaticamente do vencimento da obrigação, sua comprovação deve ocorrer por um dos meios legalmente previstos: protesto do título ou notificação do devedor. Nesse sentido, o STJ, ao julgar o Tema 1.132, firmou a compreensão de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora é comprovada pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a efetiva entrega ao destinatário ou a terceiro (REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS). No caso concreto, o agravante afirma que não houve comprovação da mora, uma vez que foi enviada notificação a endereço da devedora diverso daquele constante do contrato. Compulsando os autos de origem, verifico que no contrato realizado entre as partes há mais de um endereço, mas os dois citam “Avenida da Misericórdia Chácara 64” e o CEP constante no contrato de fl. 4 do ID origem 211388822 é o mesmo da correspondência enviada pelo Banco agravado. Dessa forma, embora a notificação não tenha sido devolvida ao remetente como “ausente”, conforme o comprovante do aviso de recebimento de ID 65384805, p. 2, a documentação acostada, conforme já mencionado, é suficiente para a comprovação da mora. Destaque-se, por fim, que a parte autora juntou aos autos, dentre outros, o contrato celebrado entre as partes (ID origem 211388822), o comprovante do gravame de alienação fiduciária (ID origem 211388826), a notificação extrajudicial (ID origem 211388824) e a planilha de cálculo do débito (ID origem 211388828). Assim, de acordo com o art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão foram devidamente apresentados. Colaciono julgado na mesma linha do entendimento aqui disposto: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ENDEREÇO NÃO PROCURADO. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.132), fixou a seguinte tese: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 2. A fim de afastar qualquer dúvida sobre o alcance da tese jurídica firmada no Tema n. 1.132, o Exmo. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, relator para a redação do acórdão, anotou em seu voto vencedor: "Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato". 3. Diante da força vinculante dos precedentes qualificados (art. 927, III, do CPC), aplica-se a tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n. 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS) para considerar como comprovada a mora do devedor, ora apelado, porquanto revela-se que o credor se desincumbiu de seu ônus ao comprovar o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo réu no contrato, ainda que os Correios tenham deixado de entregá-la diretamente ao devedor por endereço não procurado. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1876800, 07117833020248070003, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse aspecto, como bem destacado pelo precedente acima descrito, diante da força vinculante dos precedentes qualificados (art. 927, inciso III, do CPC), aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.132 (REsp no 1.951.888/RS), considerando-se comprovada a mora do devedor, já que o credor cumpriu seu ônus ao demonstrar o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a ausência de entrega direta ao destinatário em razão de "ausente". Nessa esteira, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília – DF, 6 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator